Tribunal: TJDFT
Processo: 0720731-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MÚTUO. CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese pretende-se examinar a legitimidade passiva da instituição financeira mutuante (sociedade anônima) indicada na petição inicial pela demandante.
2. A quantia decorrente de contrato de mútuo recebida pela parte e posteriormente cedida a terceiro não torna a instituição financeira mutuante responsável pela cessão. No caso a cessão de crédito efetuada pela agravante em favor de entidade diversa consubstancia negócio jurídico autônomo, celebrado sem a participação do Banco. Nesse contexto a instituição financeira não deve figurar no polo passivo da relação jurídica processual.
3. Recurso conhecido e provido.